Tribunal: TJES
Processo: 5001842-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001842-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. CRÉDITO COM NATUREZA TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEDIANTE OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. ADMITIDA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PRECEDENTES. REQUISITOS DA PORTARIA PGE Nº 145/2014. NORMA INTERNA NÃO VINCULATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I.
Na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária principal, como ao conjunto de obrigações acessórias
que a viabilizam, conforme se infere do art. 113, § 2º, do CTN”
(
STJ
; REsp n. 1.454.208/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 28/10/2014.).

II.
Na hipótese, a empresa Recorrida fora autuada pela administração tributária por
“registrar na ‘Escrita Fiscal Digital, Conhecimento de Transporte Eletrônico sem a respectiva Chave de identificação”
, ensejando, assim, a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, com fulcro no artigo 75, § 4º, inciso III-A, alínea “a”, da Lei nº 7.000/2001.

III.
A apresentação de seguro garantia, embora seja admitida para fins de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, não pode obstar a exigibilidade do respectivo crédito, eis que o
“
art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol
.”
(
STJ
-REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

IV.
Na esteira da diretriz jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
no que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário
” (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0005191-57.2020.8.08.0024, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

V.
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Embargos de Declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 19496500 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA-ES
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada por
MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA
em desfavor do
Recorrente
, cujo
decisum
autorizou
“a apresentação de Seguro-Garantia para garantia do crédito oriundo do Auto de Infração 5.044.215-5 (valor atualizado), com a consequente suspensão de sua exigibilidade”
.

Em suas razões, aduz a Recorrente, resumidamente, que: (
I
)
“a multa aplicada no Auto de Infração n. 5.044.215-5 decorreu de falta de registro de documento fiscal na EFD, isto é, descumprimento de obrigação TRIBUTÁRIA acessória”
; (
II
)
“se estamos diante de um crédito tributário, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito com a apresentação do seguro-garantia, mas apenas em autorização para a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN)”
; (
III
)
“no caso dos autos estamos diante de um crédito TRIBUTÁRIO, onde o seguro garantia não preencheu os requisitos previstos na Portaria PGE n.º 145/2014”.

Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (id. 5239038), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Em um breve histórico dos autos, verifica-se que a empresa Recorrida fora autuada pela administração tributária por
“registrar na ‘Escrita Fiscal Digital, Conhecimento de Transporte Eletrônico sem a respectiva Chave de identificação”
, ensejando, assim, a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, com fulcro no artigo 75, § 4º, inciso III-A, alínea “a”, da Lei nº 7.000/2001.

No transcorrer da Ação Anulatória por ela ajuizada formalizou pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, mediante apresentação de seguro garantia, o que foi acolhido pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Frisa-se que para a suspensão da exação, por meio de ação judicial, deve-se promover o depósito integral do montante discutido ou demandar por meio de pedido próprio de tutela provisória (modalidade urgência, na forma de medida antecipatória), posto que a concessão da medida também gera a almejada suspensão da exigibilidade (art. 151, IV e V, do CTN).

Todavia, tratando-se de crédito não-tributário, torna-se possível a sua suspensão por meio do oferecimento de seguro-garantia, também conforme a jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,

não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

Nesse espeque, a autora postulou a aceitação de seguro-garantia, a ser apresentado oportunamente, para fins de suspender crédito proveniente de multa administrativa, isto é, de
crédito não-tributário.

Com base em todas essas premissas, entendo possível o reconhecimento da garantia do crédito, desde que seu valor represente a integralidade do mesmo, devidamente atualizado, com fulcro no art. 151, II, do CTN.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido sob análise, para autorizar a apresentação de Seguro-Garantia para garantia do crédito oriundo do Auto de Infração 5.044.215-5 (valor atualizado), com a consequente suspensão de sua exigibilidade.“

Em contraposição, sustenta o Recorrente que a hipótese versa sobre crédito de natureza tributária, razão pela qual não poderia ser adotado o entendimento jurisprudencial referenciado na Decisão recorrida com consequente determinação de suspensão da exigibilidade do crédito.

Cumpre esclarecer, nesse contexto, que
“
a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária principal, como ao conjunto de obrigações acessórias
que a viabilizam, conforme se infere do art. 113, § 2º, do CTN”
(
STJ
; REsp n. 1.454.208/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 28/10/2014.), bem como, que
“
a obrigação acessória existe ainda que o sujeito a ela vinculado não seja contribuinte do tributo
. Isto porque a obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Tratando-se de descumprimento de obrigação acessória (penalidade pecuniária), convertida em principal, a constituição do crédito sujeita-se ao lançamento de ofício, na forma do art. 149, incisos II, IV e VI, do CTN, cuja regra a ser observada é a do art. 173, inciso I, do CTN”
(
STJ
; EDcl no REsp n. 1.384.832/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 24/3/2014.).

Em sendo assim, em juízo sumário de cognição, assiste razão ao Recorrente, no que tange à classificação do crédito como de natureza tributária, situação que implica, necessariamente, na revisão da amplitude do comando judicial exarado na origem.

Isto porque, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
afigura-se iterativa no sentido de “
o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol
.”
(
STJ
-REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), contudo, admitindo a referida modalidade como suficiente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com a finalidade de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
verbatim
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.

1.
Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários,
o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
. Precedentes.

2.
No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1ª Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.

3.
Agravo interno não provido.

(
STJ
-AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).”

De outra banda, a Recorrente sustenta também a
tese recursal de que restou inobservada a exigência do inciso X, do artigo 10, da Portaria PGE nº 145/2014
, onde se estabelece que, mesmo na hipótese de parcelamento do débito, a Seguradora não ficará isenta da responsabilidade em relação à Apólice.

Atrelado a isso, destaca-se a precisa diretriz jurisprudencial deste
Egrégio Tribunal de Justiça
no sentido de que “
no que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário
” (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0005191-57.2020.8.08.0024, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Nesta toada, quando se examinam tais dispositivos legais, nota-se que o
artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980
estabelece que “
em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá (...) II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia
”.

Por sua vez, o
artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil
, dispõe que “
a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: § 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
”.

Nesta ordem de ideias, se em situação ainda mais gravosa, consistente na oferta de garantia em sede de Execução Fiscal, seria necessária a observância tão somente do que previsto nos destacados preceitos, com ainda mais razão se faz preciso ater-se a tais normas, pois, como visto, este Poder Judiciário não se encontra vinculado ao que previsto, exclusivamente, na Portaria PGE nº 145/2014.

In casu
, diante das delineadas premissas, ao menos a princípio, não se identificam razões suficientes para afastar a validade do Seguro Garantia ofertado pela Recorrida, notadamente quando o Recorrente sequer questiona o desatendimento dos aludidos requisitos legais alhures referenciados, limitando-se, bem é de ver, a questionar a sua adequação em relação a uma Portaria da Procuradoria Geral de Estado que, como visto, não vincula o Poder Judiciário.

Desta forma, não merece prosperar a irresignação que busca infirmar a validade do Seguro Garantia ofertado pela Recorrida.

Isto posto, DEFIRO, parcialmente, o pedido de concessão de efeito suspensivo, tão somente para afastar a ordem de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Cientifique-se com urgência o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que o faça cumprir.

Intime-se a Recorrida para apresentarem Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada.

Registra-se, neste aspecto, que a ordem de suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante da Decisão recorrida possui fundamento na suposta garantia da execução fiscal, não se confundindo com a imposição de tal medida com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, o que torna despicienda qualquer aprofundamento de debate em relação a este ponto em específico, tal como proposto nos Aclaratórios opostos no Id. 5327314.

Com efeito, a hipótese vertente trata de relação jurídica tributária, razão pela qual a apresentação de seguro garantia, embora seja admitida para fins de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, não pode obstar a exigibilidade do respectivo crédito, consoante entendimento pacífico da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, no que tange à validade do Seguro Garantia ofertado, não se pode impor obstáculos à sua admissão com fulcro em normas internas da Procuradoria Geral de Estado, porquanto não possuem caráter vinculativo ao Poder Judiciário.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Agravo de Instrumento, tão somente para afastar a ordem de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem prejuízo da expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da Recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida. Por conseguinte, julgo prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos no Id. 5327314.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)